Tribunal: STF
Processo: ARE 1547604
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 706, fls. 2-5):



    Tráfico de drogas e Associação para o tráfico de drogas - Recursos defensivos requerendo, preliminarmente, a nulidade do interrogatório realizado na unidade prisional sem a presença do defensor constituído, e do depoimento da sua genitora Michele Santiago, por sua incapacidade, e consequentemente, macular todas as demais provas produzidas no decorrer da persecução penal, e a nulidade do relatório policial acostado aos autos, por violação ao sigilo profissional, e no mérito, absolvição por insuficiência de provas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, a desclassificação para o crime de uso de substâncias entorpecentes, previsto no art. 28, “caput”, da Lei 11.343/06, e subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento, prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, a fixação de regime aberto, observando-se o instituto da detração penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a isenção das custas processuais e a revogação do perdimento dos bens - Matérias preliminares arguidas afastadas - Nulidade por ausência no interrogatório do réu Ezequiel Henrique Santiago de Carvalho na unidade prisional - Prescindibilidade - Fase administrativa inquisitiva, meramente informativa, objetivando auferir indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, servindo como peça preparatória à persecução penal - Réu que foi interrogado em juízo na presença do seu defensor - Nulidade do depoimento de testemunha - Ausência de comprovação da sua incapacidade - Impossibilidade de nulidade em decorrência da quebra do sigilo profissional do advogado - Investigação realizada pela polícia civil que objetivava a obtenção de contatos entre traficantes de drogas e usuários de drogas - Diálogo existente com advogado não era o elemento principal da investigação e não foi fator determinante para a condenação do réu - Mérito - Provas isentas e incriminadoras consubstanciadas nos depoimentos dos policiais civis e das testemunhas de acusação - Negativa dos réus isoladas nos autos - Parcial provimento para absolver os réus das imputações referentes ao crime de associação para o tráfico de drogas, haja vista que não se comprovou nos autos a divisão de tarefas entre os réus, não havendo provas do vínculo associativo entre eles - Crime de tráfico de drogas - Exasperação em 1/6 (um sexto) da pena-base em razão da natureza das drogas apreendida de maneira desarrazoada e desproporcional - Natureza das drogas não permite a exasperação da pena-base - Quantidade de drogas apreendidas não permite a exasperação da pena-base - Pena-base fixada no mínimo legal - Réu Douglas Campos Siqueira - Exasperação em 1/6 (um sexto) da pena - Comprovação nos autos de que fornecia drogas aos réus para comercializarem com os usuários, ainda que não tenha ficada comprovada a estabilidade entre eles - Reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal - Réu Elton da Silva Ferreira - Reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa do réu, sem reflexo na pena - Inteligência da Súmula 231, do STJ - Exasperação em 1/6 (um sexto) da pena pelo crime envolver os adolescentes João Vitor Vaz de Gouveia, Wallace Elias Alexandre e Rozi Huddy Almeida Santos, de maneira adequada - Impossibilidade de aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por ausência de requisito legal, pois a prova demonstra que os réus se dedicavam com habitualidade a atividades criminosas - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da quantidade de pena aplicada ultrapassar o requisito legal para a substituição e por ser o crime de tráfico de drogas nefasto, causador de desassossego social, mesmo porque desencadeia o cometimento de outros delitos, como aqueles contra o patrimônio - Regime inicial fechado mantido - Competência para se discutir à respeito da detração penal é do juízo das execuções - Custas judiciais devidas na forma da lei - Declaração de perdimento dos bens mantido - Comprovação da utilização na prática do crime de tráfico de drogas e ausência de comprovação da origem lícita, nos termos da Lei - Parcial provimento aos recursos.



    Consta dos autos, em síntese, que JÉSSICA DE FÁTIMA ADORNO foi condenada às penas de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa, pelos crimes previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, na forma do art. 69, caput, do Código Penal (Doc. 513).



    O TJSP deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver a ré quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas, previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, condenando-a às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, caput, c/c. art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (Doc. 706).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 727).



    A recorrente interpõe Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando ofensa aos princípios da legalidade, da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais (Doc. 723).



    Nas razões recursais, sustenta ilicitude da prova, por ter sido obtida a partir de violação a sigilo profissional de advogado. Alega que, “em vistoria no conteúdo do celular de Douglas, a Polícia encontrou conversas datadas de 10/01/2020 e 13/01/2020, com o Advogado Dr. Elton Tubaca, patrono que acompanhou o auto de prisão em flagrante de Ezequiel e da apreensão dos menores João Vitor e Walace (RDO 01/2020-DIG). Ocorre que tais conversas em especial por não se tratarem de acordos para práticas criminosas, estão resguardadas pelo sigilo profissional! Vale sempre lembrar que ‘Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade’, situação está que não ocorreu no caso em testilha, eis que nitidamente o Co-Apelante estava se consultando com o Advogado” (Doc. 723, fl. 11).



    Alega que a condenação da ré decorre de atribuição de responsabilidade penal objetiva. Ressalta que “os próprios Policiais afirmaram categoricamente que NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO COM JESSICA, QUE ELA NÃO É CONHECIDA DOS MEIOS POLICIAIS e que NÃO HAVIA DENÚNCIAS ANÔNIMAS CITANDO SEU NOME OU CARACTERÍSTICAS, SEJA UM ANO ANTES DA PRISÃO DOS ENVOLVIDOS OU POSTERIOR A ELA” (Doc. 723, fl. 21).



    Enfatiza, no tocante ao tráfico privilegiado, que “a RÉ é primária, possui bons antecedentes, tem residência e emprego fixos, e jamais se levantou em seu desfavor, em qualquer lugar pelo qual tenha estado ou passado, informação que a tivesse vinculado ao cometimento de crime de qualquer natureza, razão pela qual se postula, com supedâneo nas situações favoráveis anteriormente aventadas, e por ser questão de Justiça, seja-lhe aplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do precitado artigo, em seu grau máximo, qual seja 2/3 (dois terços), porquanto a quantidade dos entorpecentes in casu autorizam redução no patamar máximo”(Doc. 723, fl. 26).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que a decisão seja reformada, “(I) por violação de sigilo profissional na produção de provas na fase de inquérito policial, maculando as demais dela decorrentes, (II) e também por efeito da não aplicação do redutor elencado no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (bis in idem); (III) ante a imposição infundada de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o permitido em Lei” (Doc. 723, fl. 28).



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso no que concerne ao Tema 339 da Repercussão Geral e não o admitiu com base nas Súmulas 279, 282 e 284 do STF (Doc. 748).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, a recorrente reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário (Doc. 759).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, destaco que a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da recorrente para demonstrarem a repercussão geral da matéria (Doc. 723, fls. 9-10): 



    2.2 – DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 543-A, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei no 11.418/06: “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal”. 



    No caso em tela insurge-se a Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça que considerou provas ilícitas para condenar os réus, deixou de aplicar a causa especial de diminuição de pena, elencada no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, assim como pela aplicação indevida de regime mais grave para início de cumprimento de pena, sem a devida fundamentação. 



    Tal entendimento, no entanto, contraria a posição firmada nessa Corte, no sentido de que, em homenagem as Súmulas 718 e 719 desta Corte Constitucional, deve-se ter a alteração da pena assim como do regime eleito, de modo que, nos termos da legislação vigente, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação da ora recorrente (Doc. 706, fls. 11-24):



    Outrossim, quanto a matéria preliminar arguida pela defensoria da ré Jéssica de Fátima Adorno, no tocante a alegação de nulidade do relatório policial acostado aos autos, por violação ao sigilo profissional, é cediço que a investigação realizada pela polícia civil visava a obtenção de contatos entre traficantes de drogas e usuários de drogas, e dentre essas conversas surgido o diálogo com o advogado, a qual não era o cerne da investigação e não foi prova cabal que culminou na sua condenação. 



    Portanto, afastam-se as matérias preliminares arguidas nos autos.



    No mérito, no tocante ao crime de tráfico de drogas, a r. sentença merece prosperar por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto ficou comprovado nos autos que os apelantes estavam realizando o tráfico de drogas, pelo que eram mesmo de rigor as suas condenações. 



    Destarte, consta da peça incoativa que sob o comando do réu Douglas Campos Siqueira, os réus Ezequiel Henrique Santiago de Carvalho, Jéssica de Fátima Adorno, Yasmim Gabrielly Campos Siqueira e Elton da Silva Ferreira, na companhia dos adolescentes João Vitor Vaz de Gouveia, Wallace Elias Alexandre e Rozi Huddy Almeida Santos, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, 03 (três) porções, pesando 0,6 g (seis decigramas), e 14 (quatorze) eppendorfs, pesando 0,01 g (um centigrama), de cocaína, em pó, e 01 (um) porção, pesando 0,45 g (quarenta e cinco decigramas), de Cannabis sativa L, substância vulgarmente conhecida por maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    [...]



    O policial civil Luis Marcelo Serrano, ouvido em juízo, narrou que no aparelho celular do réu Ezequiel tinha uma conversa com a ré Yasmim, na qual ele cobrava dinheiro dela. Nos aparelhos celulares dos adolescentes Joao Vitor e Wallace ficou comprovado que eles realizavam o tráfico de drogas e que mencionavam que mantinham compromisso com o réu Ezequiel. Acrescentou que em diversas conversas usuário solicitaram drogas para o réu Douglas, e que ele também indicou o réu Ezequiel e os adolescentes a essas pessoas, e que visualizou conversas entre o réu Douglas e a ré Jéssica e com o réu Elton referentes ao tráfico de drogas. Disse, ainda, que as rés Yasmim e Jéssica conversam sobre o réu Elton que queria comandar o tráfico de drogas em uma via pública e que estavam investigando os réus Douglas e Yasmim por envolvimento com a prática do tráfico de drogas. 



    O policial civil Rodrigo Serafim, ouvido em juízo, confirmou a abordagem do réu Ezequiel e dos adolescentes e o encontro de drogas com eles, além de confirmar que a genitora do réu Ezequiel confirmar que o réu Douglas levava drogas para ele. 



    Verifica-se, portanto, se tratarem de depoimentos coerentes, os quais descreveram de maneira clara o desenrolar dos fatos.



    [...]



    A testemunhas José Lucas Tavares, ao ser ouvido, confirmou que adquiriu por duas vezes da ré Jéssica drogas e que sabia que o réu Douglas era o proprietário delas. 



    A testemunha André Luís Scorza de Souza, ao ser ouvido, disse que pedia ao réu Douglas indicação para adquirir drogas, e ele indicava os adolescentes, e que também adquiriu diretamente drogas dele. 



    A testemunha Danilo Geovane Pacanhela, negou que tenha adquirido as drogas dos réus. 



    Desse modo, pelos depoimentos dos policiais civis e das testemunhas, não restam dúvidas de que os réus possuíam a quantidade de droga descrita na denúncia. 



    O réu Douglas Campos Siqueira, ao ser interrogado em juízo, negou o tráfico de drogas. 



    O réu Ezequiel Henrique Santiago de Carvalho, ao ser interrogado em juízo, negou o tráfico de drogas, alegando que as drogas encontradas na sua residência na posse dos adolescentes João Vitor e Walace eram para o consumo próprio deles.



    A ré Jéssica de Fátima Adorno, ao ser interrogada, negou o tráfico de drogas. 



    A ré Yasmim Gabrielly Campos Siqueira, ao ser interrogada, negou o tráfico de drogas. 



    O réu Elton da Silva Ferreira, ao ser interrogado, negou o tráfico de drogas, alegando ser usuário de drogas.



    As negativas dos réus restaram isoladas de todo o caderno probatório amplamente incriminador. Não provaram absolutamente nada do que alegaram, devendo prevalecer a outra ala da prova, pois isenta e incriminadora não havendo motivos para que os policiais civis os acusassem caso inocentes.



    [...]



    Comprovada a autoria delitiva, a materialidade está bem demonstrada, de acordo com o boletim de ocorrência, (fls. 31/34, 180, 189, 194 e 195), auto de exibição e apreensão, (fls. 49/50), laudo de constatação preliminar, (fls. 51), laudo pericial, (fls. 300/302), e pela prova oral produzida no decorrer da persecução penal. 



    Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação da recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Tese de insuficiência probatória. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso de apelação defensivo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.538.596 AgR/RS, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11/04/2025)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Associação para o tráfico. Alegação de violação de preceitos constitucionais. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Interceptação telefônica. Presença de decisão judicial autorizando a quebra de sigilo. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1.538.545 AgR/SP, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09/04/2025)



    No que tange à fixação da pena, o acórdão foi assim redigido (Doc. 706, fls. 25-28):



    Em relação aos réus Jéssica de Fátima Adorno, Yasmim Gabrielly Campos Siqueira e Elton da Silva Ferreira, a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena-base em razão da natureza da substância entorpecentes comercializada cocaína que acarreta em fácil e rápida dependência e devasta a saúde dos usuários, revelando maior potencialidade lesiva, entendo ser desarrazoada e desproporcional referida justificativa, ainda mais considerando a quantidade de drogas apreendidas nos autos, pelo que fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no piso mínimo legal. 



    Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. 



    Na terceira fase, em face do reconhecimento da causa de aumento envolvimento dos adolescentes João Vitor Vaz de Gouveia, Wallace Elias Alexandre e Rozi Huddy Almeida Santos -, a reprimenda foi exasperada em 1/6 (um sexto) de maneira adequada, totalizando a condenação definitiva do réu em do Código Penal, e exasperada em 1/6 (um sexto) a pena, perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no piso mínimo legal. 



    Ressalte-se que o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não foi aplicado de maneira correta, porquanto ficou comprovado que eles solicitavam constantemente drogas para praticarem o tráfico de drogas na localidade, o que indica que se dedicavam com habitualidade a atividades criminosas, pelo que ausente requisito legal para a concessão do benefício legal.



    A quantidade de pena aplicada aos réus impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Noutro giro, não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois o crime de tráfico de drogas é nefasto, causador de grande desassossego social, pelo que é preciso maior reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da pena, mostrando-se de todo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, sob pena de indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança pública. 



    Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E, é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para benesses legais. 



    O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, pois comparado a crime hediondo, e diante das denúncias anônimas, comprovado nos autos que se dedicavam com habitualidade a atividades criminosas, o que enseja a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando a sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito. 



    [...] 



    Acrescente-se ainda que o regime inicial fechado melhor atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.



    Ainda é de se dizer que a competência para se discutir à respeito da detração penal é do juízo das execuções. Ademais, ainda que descontado o período de prisão preventiva já cumprido, persistem os motivos a justificar o regime prisional mais gravoso. O tempo de prisão cautelar e a quantidade de pena não são os únicos fatores a serem considerados para determinar o regime para início do cumprimento da pena, sob pena de afronta aos Princípios da Individualização da Pena e da Isonomia.



    No ponto, entendo também incidir a Súmula 279/STF, a qual veda a reanálise do conjunto fático-probatório. 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    No particular, a Corte estadual concluiu não ser cabível a incidência da minorante por entender que ficou comprovado que a recorrente solicitava constantemente drogas para praticar o tráfico de drogas, o que indica que se dedicava com habitualidade a atividades criminosas (Doc. 706, fl. 25).



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente